Tribunal: CARF
Processo: 11516.723746/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresentar novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
SIGILO BANCÁRIO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo bancário, permitiu, sob certas condições, o acesso e utilização, pelas autoridades da administração tributária, a documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras. A questão da constitucionalidade e da observância de princípios constitucionais levantadas constituem matérias que ultrapassam os limites da competência para julgamento na esfera administrativa, matérias estas reservadas ao Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723746/2013-24
ACÓRDÃO
1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONDOACRE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresentar novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF (Portaria MF no
1.634/2023) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde
com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
SIGILO BANCÁRIO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo
bancário, permitiu, sob certas condições, o acesso e utilização, pelas
autoridades da administração tributária, a documentos, livros e registros
de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras. A questão da constitucionalidade e da observância
de princípios constitucionais levantadas constituem matérias que
ultrapassam os limites da competência para julgamento na esfera
administrativa, matérias estas reservadas ao Poder Judiciário.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de
receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
2
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras alegações.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da
legislação que a instituiu.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para, afastando a preliminar de nulidade do lançamento, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme relatório do acórdão recorrido, contra a contribuinte foram lavrados os
autos de infração exigindo-lhe, em relação ao ano-calendário de 2011, o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 133.762,42 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$
76.249,03, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 211.802,87,
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
3
Contribuição para o PIS de R$ 45.890,60, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%,
perfazendo o crédito tributário de R$ 926.875,19 (fl. 694).
A exigência tributária decorreu de omissão de receita caracterizada por depósitos
bancários em instituições financeiras, cuja origem dos recursos não foi comprovada, e também
por omissão de receita da atividade (prestação de serviços de transporte), a qual foi escriturada,
porém não declarada.
A fiscalização, ao confrontar a receita escriturada com as notas fiscais emitidas e
registradas nos livros mencionados acima, constatou que havia divergência com os valores
informados na DIPJ, o que evidenciaria omissão de receita. A omissão de receita no montante de
R$ 2.653.352,32 foi levada à tributação sob o código 002 – RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E
NÃO DECLARADA - RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, respeitando a
opção da contribuinte pelo LUCRO PRESUMIDO.
A fiscalização constatou ainda que no ano de 2011 o sujeito passivo registrou no
Ativo Circulante as contas contábeis “8 – Banco Bradesco S/A” e “12 – Banco Itaú S/A” onde
mantém o registro da movimentação financeira (entradas) das contas mantidas nessas instituições
financeiras nos valores de R$ 4.426.455,03 e R$ 187.585,75, respectivamente. Por outro lado, ao
analisar os extratos bancários apresentados pelo sujeito passivo constatou-se uma movimentação
bancária muito superior àquela registrada na contabilidade, no montante de R$ 7.414.527,67 e R$
280.691,27, nos Banco Bradesco S/A” e Banco Itaú S/A”, respectivamente.
Diante disso, foi realizado um levantamento de todos os créditos/entradas,
constantes dos extratos bancários, excluindo-se do cômputo os valores relativos a estornos,
investimentos financeiros e transferência entre contas do mesmo sujeito passivo. Desse
levantamento e após esclarecimentos do contribuinte foi apurada uma omissão de receita de R$
4.406.743,84.
Intimado o contribuinte apresentou impugnação apenas contra o lançamento da
omissão caracterizada por depósitos bancários, alegando em síntese: 1) nulidade do lançamento
por utilização de prova ilícita, haja vista ocorrência de quebra de sigilo bancário, 2) a fiscalização
não teria excluído os valores referentes as operações realizadas entre empresas do grupo, 3) a
multa teria natureza confiscatória, 4) meros depósitos bancários não caracterizam receita e não
podem servir de base de cálculo do imposto e 5) teria a fiscalização deixado de observar a verdade
material na medida em que não considerou as circunstâncias fáticas vividas pela empresa,
aplicando o arbitramento de forma indevida.
A 1a Turma da DRJ/POR julgou a impugnação improcedente, tendo o Acórdão 14-
60.131 recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
4
Constatadas as irregularidades descritas nos autos de infração, tendo sido
observadas na autuação as respectivas legislações regentes das matérias, e não
havendo contestação quanto a elas pela impugnante, importa na manutenção das
exigências correspondentes, em consonância com o que preceitua o artigo 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
SIGILO BANCÁRIO.
A LC 105/2001, ao estabelecer normas gerais sobre o dever de sigilo bancário,
permitiu, sob certas condições, o acesso e utilização, pelas autoridades da
administração tributária, a documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras.
A questão da constitucionalidade e da observância de princípios constitucionais
levantadas constituem matérias que ultrapassam os limites da competência para
julgamento na esfera administrativa, matérias estas reservadas ao Poder
Judiciário.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o acórdão o contribuinte interpôs Recurso Voluntário cujas razões
reproduzem os mesmos argumentos da peça de Impugnação. Não foram juntados novos
documentos ou provas complementares.
É o relatório.

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
5
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do Recurso:
Conforme exposto estamos diante de lançamento para exigência de IRPJ e reflexos
em razão da constatação da ocorrência de omissão de receitas caracterizada por depósito
bancários de origem não comprovada. O lançamento teve como fundamento o art. 3o da Lei no
9.249/95 e art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c arts. 518 e 528 do RIR/99.
O recurso voluntário do contribuinte trouxe como fundamento as mesmas razões já
enfrentadas pelo acórdão recorrido (preliminar de produção de prova ilícita por quebra de sigilo
bancário e fiscal; suposto erro na base de cálculo, caracterizado por operações financeiras entre a
própria pessoa jurídica e comprovação de parte dos valores estarem relacionados com venda de
bem do ativo; violação ao princípio da verdade material e aplicação de multa confiscatória), não
tendo apresentado argumentos, provas ou elementos novos para contrapor a conclusão daquele
Colegiado.
Neste cenário, aplicando o permissivo do art. 114, §12 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, por
concordar com a fundamentação adotada pelo Colegiado recorrido, reproduzo parte do acórdão
que é pertinente para o desfecho da lide:
2 - Da nulidade da autuação fiscal - quebra do sigilo fiscal sem ordem judicial.
Uma das alegações que poderia viciar o lançamento levar à declaração de sua
nulidade estaria a obtenção de dados da conta-corrente bancária da empresa
fiscalizada sem ordem judicial, por violação de direito constitucionalmente
assegurado, constituindo-se, assim, em prova ilícita.
Entretanto, além de ser totalmente equivocada a interpretação da impugnante,
não lhe assiste razão, uma vez que as informações financeiras trazidas aos autos
não foram obtidas de terceiros, ou seja, foi a própria empresa que, atendendo a
intimação fiscal, apresentou os extratos de suas contas bancárias.
Não houve, portanto, quebra do sigilo bancário, e com relação a esse tema,
esclarece-se que a quebra do sigilo bancário pela Receita Federal sem a
apreciação do Poder Judiciário foi devidamente autorizada pela Lei
Complementar 105, de 10/01/2001, regulamentada pelo Decreto n° 3.724, de
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
6
10/01/2001, conforme discriminado nas Requisições de Informações sobre
Movimentação financeira (RMF), dirigidas às Instituições Bancárias, além do que
as informações bancárias obtidas regularmente e usadas reservadamente, no
processo, pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário, e
estão contempladas pelo ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem ser
obstadas.
Assim, considerando que todas as determinações, precauções e garantias exigidas
pela aludida Lei Complementar no 105/2001, com o intuito de garantir a mais
perfeita inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários da defendente foram,
e estão sendo adotadas, no curso do presente procedimento, há que se
considerar perfeitamente lícita e respaldada na lei a utilização dos extratos
bancários na apuração do crédito tributário.
Pelas razões expostas a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
3 – Da tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada.
A impugnante contestou a tributação com base em depósitos bancários sob a
argumentação de que os depósitos não representam receita e alegou
inadmissibilidade de lançamento com base exclusivamente em depósitos
bancários, citando a Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos que
considerou ilegítimo o imposto de renda arbitrado com base em extratos ou
depósitos bancários.
É verdade que o Poder Executivo, valendo-se da prerrogativa constitucional de
baixar decretos-lei, cancelou os débitos para com a Fazenda Nacional relativos a
imposto de renda arbitrado com base exclusivamente em valores de extratos ou
de comprovantes de débitos bancários, através do Decreto-lei no 2.471 de
01/09/88, art. 9o, VII. Assim, enquanto vigorou tal instrumento legal a fiscalização
não pode se valer de tais provas.
Cumpre observar que, o entendimento expresso na Súmula 182, do TFR,
publicada no DJ de 70/10/1985 e baseada em julgados publicados entre 1981 e
1984, já se encontrava superada após a edição das Leis no 7.713 de 1988 e 8.021
de 1990, quanto mais à época da promulgação da Lei no 9.430 de 1996, razão pela
qual não pode servir de fundamento para o presente caso.
Com o advento da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990, art. 6o, a fiscalização ficou
livre para constituir crédito tributário com base nos extratos bancários, pois, em
se tratando de lei posterior, o referido dispositivo tem efeitos derrogatórios ao
Decreto-lei no 2.471 de 1988.
É verdade que a tributação com base em depósitos bancários quando feita com
fulcro na Lei no 8.021 de 1990 (o que não é o caso dos autos) exige necessários
reforços por parte da fiscalização capazes de transmudar mera presunção em
definitiva certeza. Isto porque, até então, tal hipótese apenas retratava indício
de omissão, não tendo o condão de caracterizar, por si só, o ilícito. Assim, na
ausência de presunção legal, cabia à fiscalização demonstrar, de forma cabal, que
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
7
os valores depositados correspondiam a rendimentos tributáveis não oferecidos à
tributação. O lançamento baseado em depósitos bancários, com fulcro na citada
lei, só é admissível quando ficar comprovado o nexo causal entre cada depósito e
o fato que represente a omissão de receita.
Entretanto, a partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei no 9.430
de 1996), a existência de depósitos não escriturados ou de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
receitas, que veio se juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a carga
probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de
depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada para
satisfazer o onus probandi a seu cargo.
Veja o que dispõe a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, verbis:
Art. 42 – Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Pelo dispositivo legal acima tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato
gerador” quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta corrente, não havendo a necessidade de o fisco juntar
qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
“fato gerador” (as chamadas presunções legais), a produção de tais provas é
dispensada. Neste caso, ao Fisco cabe provar tão-somente o fato indiciário
(depósitos bancários) e não o fato jurídico tributário (obtenção de
rendimentos).
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá
pela mera constatação de um crédito bancário, considerada isoladamente,
abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada
à falta de esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu
oferecimento à tributação, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado com um crédito
bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o estabelecimento da
presunção legal de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem qualquer
justificativa, provém de rendimentos não declarados.
Corroborando com tal entendimento, ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
8
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não
existe no caso.
Apenas como ilustração, cabe evidenciar que este entendimento é reiterado pela
Câmara de Recursos Fiscais, conforme trecho/ementa abaixo transcritos:
O certo é que, cabendo ao Fisco detectar os fatos que constituem o
conteúdo das regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em
presunções legais relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao Fisco
infirmar a presunção, pena de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois,
se o Fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção
legal, não me parece ter o menor sentido impor ao Fisco o dever de provar
que a presunção em seu favor não pode subsistir. Parece elementar que a
prova para infirmar a presunção há de ser produzida por quem tem
interesse para tanto. No caso, o contribuinte. (Acórdão 01-0.071/80).
PRESUNÇÕES LEGAIS - A constatação, no mundo factual, de infrações
capituladas como presunções legais juris tantum, tem o condão de
transferir o ônus probante da autoridade fiscal para o sujeito passivo da
relação jurídico-tributária, o qual, para elidir a respectiva imputação,
deverá produzir provas hábeis e irrefutáveis da não-ocorrência da infração
(Acórdão 1o CC 103-20.397/00).
Portanto, ao contrário do que alegou a contribuinte, nada de ilegalidade existe
no lançamento feito com base em depósito bancário de origem não
comprovada, principalmente na vigência da Lei no 9.430 de 1996.
E, como dos autos se pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que
a lei lhe atribuiu como responsabilidade: constatada a existência de
movimentação bancária, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos
recursos depositados nas contas correntes de titularidade da empresa. Não
tendo a contribuinte apresentado provas da origem do numerário depositado,
agiu corretamente a fiscalização tributando os depósitos como receita omitida,
após excluir os valores relativos a estornos, investimentos financeiros e
transferência entre contas do mesmo sujeito passivo, e ainda os valores
relativos à devolução de cheques depositados em 1a apresentação, evitando-se,
desta forma, a tributação em duplicidade (redepósitos de cheques devolvidos
em 1a apresentação). Desse procedimento resultou a planilha de fls. 04/16 na
qual apurou-se o montante anual de depósitos de origem não comprovada de
R$ 6.849.456,83. Posteriormente, acatando parte das alegações da contribuinte,
a fiscalização elaborou a planilha intitulada “Análise dos documentos
apresentados”, fls. 675 a 693, na qual foram listados todos os créditos bancários
que foram objeto da intimação, destacando aqueles que foram considerados
justificados, no montante de R$ 2.442.712,99, e, por conseqüência, reduziu a
omissão de receita para R$ 4.406.743,84 (R$ 6.849.456,83 - R$ 2.442.712,99).
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
9
Na peça impugnatória, a contribuinte limitou-se a alegar que a fiscalização não
excluiu as transações entre a própria pessoa jurídica, porém nada trouxe aos
autos sob a argumentação de que ela (a impugnante) não tem que justificar
transações desta natureza.
Como se verifica, a impugnante deixou de explicitar e comprovar quais os créditos
que no seu entendimento deveriam ser excluídos da tributação, além daqueles
que já haviam sido excluídos pela autoridade fiscal.
Nesse passo, é oportuno destacar as palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova
no direito tributário, Editora Noesis, 2005):
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
Ou seja, a prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída
a partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração contábil
não são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde à articulação
lingüística que relacione os documentos apresentados com o objeto da refrega
jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar genericamente e juntar
papéis não é prova. Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso
não foi realizado pela recorrente.
Verifica-se que na fase impugnatória a contribuinte nada trouxe de modo a
comprovar suas alegações. Ora, nada tendo sido trazido aos autos que demonstre
a existência de vícios ou erros nos valores adotados pela fiscalização, resta
impossibilitada a Revisão dos valores então lançados.
É oportuno recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está sendo
apreciada: “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio” que significa que
“quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada
alegasse”. Ou seja , não basta questionar graciosamente os argumentos do fisco,
deve o interessado rebater de forma coerente e com meios de prova idôneos.
A propósito, do mesmo modo que o Decreto no 70.235/72, estabelece, em seu
art. 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal reunir provas para fundamentar o
lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do art. 16, o ônus de
provar as alegações que oponha ao lançamento. Este sistema trazido do CPC (art.
333) para o Processo Administrativo Fiscal, consiste em repartir o onus probandi,
não admitindo a mera alegação e a negação geral.
Nesse sentido, frise-se que o Decreto no 70.235/72 que rege o Processo
Administrativo Fiscal no seu artigo 16, inciso III, com a redação dada pelo artigo 1o
da Lei no 8.748, de 09.12.1993, estabelece que a impugnação apresentada deve
necessariamente mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, in
verbis:
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
10
"A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o
da Lei
no 8.748/1993)" (grifou-se)
Sendo assim, constata-se que a negação geral não foi contemplada no Processo
Administrativo Fiscal, que exige o ônus da impugnação específica ao impugnante.
No caso, caberia à pessoa jurídica, para afastar a imputação,
demonstrar/comprovar nos autos, de forma clara e precisa, quais os créditos que
teriam sido computados indevidamente. Nada disso foi feito.
Alegou a impugnante que ela não teria que justificar transações desta natureza,
ou seja, entre a própria pessoa jurídica. Equivocou-se a contribuinte porquanto
não é dever da Receita Federal do Brasil produzir provas documentais cuja
responsabilidade em produzi-las é do sujeito passivo, isto porque a presunção
legal em favor do Fisco transfere ao sujeito passivo o ônus de elidir a imputação,
mediante comprovação dos argumentos citados.
Assim, diante da ausência de prova da origem do numerário depositado em suas
contas bancárias, respaldado está o procedimento fiscal, pois restou
configurada a materialização da hipótese legal.
4 – Da multa e da vedação ao confisco.
Sobre os tributos apurados foi aplicada a multa de ofício de 75% com fulcro no
art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996.. Basta simples leitura da base legal da multa
para observar a expressa previsão normativa. Transcrevem-se, para tanto, os
seguintes preceitos da lei referida:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Quanto às alegações de que multa aplicada tem caráter confiscatório, cabe
esclarecer que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário a análise de teses sobre
inconstitucionalidade de normas legais. Ademais, cabe esclarecer que a
mencionada vedação constitucional à União de utilizar tributo com efeito de
confisco é dirigida ao legislador. O Princípio da Vedação ao Confisco, previsto no
art. 150, IV, da CF de 1988, orienta a elaboração da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Além
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
11
disso, é de se ressaltar que a multa de ofício é devida em face da infração à
legislação tributária e por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária
estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no citado
dispositivo constitucional. São fenômenos jurídicos totalmente distintos. O tributo
tem como hipótese de incidência (antecedente da relação jurídica tributária) a
ocorrência de um fato lícito. A penalidade tem como antecedente o
descumprimento de um dever legal (fato ilícito).
Nestes termos, como as multas de ofício estão regularmente previstas em lei
vigente (artigo 44 da Lei no 9430, de 1996), não pode este Julgador afastar a
aplicação delas – nem reduzi-las a patamares não previstos, sob pena de, com
isto, estar ultrapassando seus limites legais de competência.
6 – Princípio da verdade real ou material.
Alegou que a fiscalização deixou de considerar o princípio da verdade real ou
material na medida que deixou de considerar a catástrofe que destruiu toda a
empresa, conforme Boletim de Ocorrência em anexo, arbitrando o lucro da
empresa, e que não teve tempo hábil para refazer sua escrituração contábil,
destruída pela calamidade.
Primeiro, cabe observar que em nenhum momento ficou provada a alegada
calamidade, menos ainda a destruição da empresa e seus efeitos. Segundo,
equivocou-se a impugnante ao alegar que foi arbitrado o lucro da empresa, uma
vez que foi adotado o regime de lucro presumido, em conformidade com a opção
do sujeito passivo. Também, o fato de a autoridade fiscal ter verificado, por
amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias da empresa, não há nesse
procedimento qualquer arbitrariedade ou ilegalidade. Quanto a alegada
destruição de sua escrituração não ficou provada e também não houve durante o
procedimento fiscal até a impugnação qualquer manifestação da contribuinte
visando obter prazo para refazer sua escrituração, de forma que não procede a
insinuação de que fora prejudicado pela falta de tempo para regularizar sua
escrituração – não houve manifestação nesse sentido.
7 - Da tributação reflexa (CSLL, PIS e COFINS)
Quanto à “tributação reflexa”, cabe observar que, nos termos do artigo 113, §1o,
do CTN, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador.
Assim, para que a Fazenda Pública adquira o direito subjetivo de constituir o
crédito tributário basta simplesmente que tenha ocorrido o fato gerador do
respectivo tributo.
No caso da denominada “tributação reflexa”, o que ocorre é a existência de fatos
do mundo real e jurídico, que são, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos, independentes entre si. A exigibilidade de um tributo não é, em verdade,
decorrência da exigibilidade de outro tributo, mas da ocorrência de eventos que
representam, ao mesmo tempo, fato gerador de ambos. Uma mesma causa (os
eventos) gera vários efeitos (os fatos geradores dos tributos).
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.766 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723746/2013-24
12
Ocorrido o fato gerador do tributo cabe à Fazenda Pública constituir o crédito
tributário através do lançamento, específico para cada tributo, que é, nos termos
do artigo 142 do CTN, “o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Assim, a ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador
de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, mantida a exigência do IRPJ,
o mesmo destino deve ser dado às exigências relativas às contribuições, a não ser
que haja alegação ou fato que possa levar à conclusão diversa.
Cabe ainda um apontamento acerca da alegação de parte dos depósitos estarem
relacionados a venda de ativo da empresa – caminhão. Quanto a este ponto o Relatório Fiscal
deixa claro a motivação para o não acolhimento da argumentação: “Entretanto, mesmo sem
apresentar qualquer documento que comprovasse a alienação dos veículos, esta fiscalização
buscou alguma evidência que pudesse corroborar a assertiva do sujeito passivo. Por exemplo, em
consulta ao sítio eletrônico na internet do Detran/SC (fls. 673/674), constata-se que o caminhão de
placas MCX-0088 foi alienado pelo sujeito passivo em 20/05/2008, ou seja, três anos antes do
suposto recebimento via depósitos bancários constantes da planilha apresentada (itens
13,14,15,20,21,22,23,24,27,28,31,5,39,45,48,54,60 no valor total de R$ 150.543,11)”.
Assim, diante da ausência de novas provas ou elementos, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando a preliminar de nulidade do
lançamento, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 903
DF CARF MF
Original